Tribunal: TJSP
Processo: 1046330-83.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação declaratória de cancelamento de registro de veículo c.c. anulatória de débitos (IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento) – Veículo adquirido por terceiro, junto à instituição autora, por meio de financiamento bancário – Fraude comprovada – Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo e do DETRAN em relação ao DPVAT – Nulidade do ato jurídico que, por arrastamento, leva à nulidade dos atos

Ementa:
Ação declaratória de cancelamento de registro de veículo c.c. anulatória de débitos (IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento) – Veículo adquirido por terceiro, junto à instituição autora, por meio de financiamento bancário – Fraude comprovada – Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo e do DETRAN em relação ao DPVAT – Nulidade do ato jurídico que, por arrastamento, leva à nulidade dos atos posteriores dele dependentes – Procedência do pedido de cancelamento do registro do veículo, dos débitos de IPVA e taxas de licenciamento – Alinhamento aos precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte – Reconhecimento de ofício da ilegitimidade dos réus em relação ao pedido de anulação dos débitos de DPVAT e, quanto ao mais, negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046330-83.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram a ação
nos termos do art. 485, VI do CPC em relação ao pedido de anulação de débitos de
DPVAT e, no mais, negaram provimento ao recurso. v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1046330-83.2017.8.26.0053
Apelante(s):
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado(s):
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
CAROLINA MARTINS CLEMENCIO DUPRAT
CARDOSO
VOTO No 26.985
Ação declaratória de cancelamento de registro de veículo c.c.
anulatória de débitos (IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento)
Veículo adquirido por terceiro, junto à instituição autora, por
meio de financiamento bancário
Fraude comprovada

Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo e do DETRAN
em relação ao DPVAT Nulidade do ato jurídico que, por
arrastamento, leva à nulidade dos atos posteriores dele
dependentes Procedência do pedido de cancelamento do
registro do veículo, dos débitos de IPVA e taxas de
licenciamento Alinhamento aos precedentes desta C. Câmara
e desta E. Corte Reconhecimento de ofício da ilegitimidade
dos réus em relação ao pedido de anulação dos débitos de
DPVAT e, quanto ao mais, negado provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória de cancelamento de
registro c.c. anulatória de lançamento de débitos tributários, DPVAT, taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
3
e infrações de trânsito ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do ESTADO DE SÃO
PAULO e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO DETRAN. A autora alega que em 16.02.2017 firmou uma
cédula de crédito bancário com uma pessoa identificada como Mara Cleide
Castro Bessa, sendo que a garantia foi a alienação fiduciária do veículo
Toyota Hilux placas FIW-9151. Ocorre que a verdadeira Mara Cleide
Castro Bessa entrou em contato com a autora contestando referida
contratação em seu nome. Aduziu que tanto a verdadeira Mara Cleide
Castro Bessa, quanto a autora são vítimas de estelionato. Requereu a
antecipação da tutela para decretação do bloqueio do veículo objeto de
fraude junto ao DETRAN, a fim de que não sejam lançados novos débitos.
Ao final, postulou o cancelamento do registro do veículo e a suspensão da
exigibilidade dos débitos existentes, bem como se abstenha de inscrever o
nome da autora no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma
espécie (pedido adequado em petição de emenda à inicial fls. 67/69).
A tutela de urgência foi parcialmente concedida
(fls. 70/72). Contra esta r. decisão foi interposto agravo de instrumento.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 121), ao recurso foi negado
seguimento (fls.124/127).
A ação foi julgada procedente (fls. 182/186).
Recorreu o Estado de São Paulo (fls. 189/200),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
4
pleiteando a reforma da sentença.
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 210/222).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de cancelamento de
registro c.c. anulatória de lançamento de débitos tributários, DPVAT, taxas
e infrações de trânsito ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do ESTADO DE SÃO
PAULO e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO DETRAN. A autora alega que em 16.02.2017 firmou uma
cédula de crédito bancário com uma pessoa identificada como Mara Cleide
Castro Bessa, sendo que a garantia foi a alienação fiduciária do veículo
Toyota Hilux placas FIW-9151. Ocorre que a verdadeira Mara Cleide
Castro Bessa entrou em contato com a autora contestando referida
contratação em seu nome. Aduziu que tanto a verdadeira Mara Cleide
Castro Bessa, quanto a autora são vítimas de estelionato. Requereu a
antecipação da tutela para decretação do bloqueio do veículo objeto de
fraude junto ao DETRAN, a fim de que não sejam lançados novos débitos.
Ao final, postulou o cancelamento do registro do veículo e a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
5
exigibilidade dos débitos existentes, bem como se abstenha de inscrever o
nome da autora no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma
espécie (pedido adequado em petição de emenda à inicial fls. 67/69).
A ação foi julgada procedente nos seguintes
termos:
Com esses fundamentos, confirmo a tutela e
JULGO PROCEDENTE a pretensão para determinar o cancelamento do
registro do veículo Toyota Hilux (CD) SRV N.SERIE 4X4 3.0 TB-IC 16V
AT 4P (DD) BASICO, ano/modelo 2014/2015, placas FIW 9151, cor
PRATA, chassis 8AJFY29G2F8574056. em nome da autora, e declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária para pagamento do IPVA,
DPVAT e taxa de licenciamento referente ao veículo referido no período
após 16/02/2017, nos termos acima fixados, ficando, outrossim, impedida
a inscrição do nome da autora no CADIN quanto a esses débitos.
Considerando, porém, que a transação viciada
decorreu de negligência de prepostos da autora ou ao menos do risco de
sua atividade, como não sempre a regra da sucumbência e o princípio da
causalidade apontam na mesma direção, e levando em conta a prevalência
deste último, deixou de condenar o réu no pagamento das despesas e
honorários advocatícios (cf. nota 6 ao artigo 85, C.P.C. Comentado, T.
Negrão, p. 185, 48a ed., Saraiva). Custas na forma da lei.
Recorre o Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
6
Inicialmente, reconheço de ofício a ilegitimidade
dos réus quanto ao pedido relacionado aos débitos de DPVAT. Reporto-me
ao seguinte precedente desta C. Câmara:
“Com efeito, a questão relativa ao Seguro de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
(DPVAT) não pode ser objeto de ação contra as requeridas, já que o
prêmio do seguro é arrecadado pela seguradora líder e repassado na
forma do artigo 49 da Resolução CNSP no 332/2015 (alterado pela
Resolução CNSP no 342/2016), não havendo qualquer relação da Fazenda
Estadual ou do Detran. Nesse contexto, é certo que a ilegitimidade de
parte é matéria cognoscível de ofício, a teor do art. 485, § 3o, do NCPC.68
Nunca é demais lembrar que o DPVAT é
administrado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e
não pelas rés da presente demanda.
Correto,
portanto,
o
reconhecimento
da
ilegitimidade dos requeridos com relação ao pedido de anulação do
DPVAT”. (TJSP; Apelação 1046137-68.2017.8.26.0053; Relator: Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018).
De outra banda, possível a discussão acerca do
IPVA e das taxas de licenciamento do veículo, de responsabilidade do
Estado de São Paulo.
Nesse passo, malgrado entendimento pessoal pela
manutenção da responsabilidade da apelada pelos efeitos decorrentes de
sua manifesta negligência nos recorrentes casos de fraude (vide relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
7
do distribuidor a fls. 57/62)1, curvo-me ao entendimento dos demais
membros desta C. Câmara no sentido de que sendo nulo o negócio
jurídico, os demais atos dele decorrentes por arrastamento também o são.
Fato incontroverso nos autos a ocorrência de
fraude, que, por sua vez, descaracteriza a posse indireta do veículo pela
apelada (art. 14, §2o, da Lei 13.298/08), além de privá-la das faculdades do
domínio (art. 1.228 do Código Civil), posto que o automóvel possui
titularidade e paradeiro incertos.
Portanto, maculado o negócio jurídico em sua
origem, forçoso o reconhecimento de sua nulidade, que,
consequentemente, implica a procedência do pedido de cancelamento do
registro do veículo e anulação das taxas de licenciamento e do IPVA.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta e de
demais C. Câmaras desta Seção de D. Público:
PROCESSUAL CIVIL
ADMINISTRATIVO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ALEGAÇÃO DE
1 Em similar sentido: Apelação 1041032-13.2017.8.26.0053; Relator: Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público - Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de
Registro: 06/09/2018; Apelação 1046579-34.2017.8.26.0053; Relator: Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público - Data do Julgamento: 24/08/2018; Data de
Registro: 24/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
8
ESTELIONATO ILEGITIMIDADE PASSIVA As infrações de trânsito
incidentes sobre o veículo em questão foram lavradas por órgão
municipal, que não integrou a lide Ilegitimidade passiva dos corréus
quanto a esse pedido, reconhecido de ofício, por se tratar de matéria de
ordem pública Extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao
pedido de anulação de infrações de trânsito (CPC, art. 485, VI.
ADMINISTRATIVO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO
DE REGISTRO DE VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO
FISCAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO A OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É FATO
INCONTROVERSO

NULIDADE
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
DECLARADA EM AÇÃO AJUIZADA PELA OUTRA VÍTIMA DO
ESTELIONATO Nulidade do contrato que acarreta a invalidade dos
demais atos dele decorrentes, por arrastamento Inexigibilidade dos
débitos fiscais com relação à autora, a partir da celebração do negócio
jurídico (20.12.2017)
Cancelamento do registro do veículo

Precedentes desta C. Câmara Redimensionamento da verba honorária
em razão do julgamento do recurso Sentença reformada Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1022793-24.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
APELAÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. CARÊNCIA DA AÇÃO.
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos de DPVAT e multas. O
Seguro DPVAT é operado pela Seguradora Líder, que não integra a
relação processual. Multas de trânsito não aplicadas pelo DETRAN.
Ilegitimidade passiva "ad causam" do DETRAN. Configuração. Extinção
parcial do processo, sem resolução de mérito. Aplicação do art. 485, VI,
do CPC. Condição da ação compreende matéria cognoscível "ex officio".
Norma cogente. Grau de imperatividade determina o controle
jurisdicional. Capítulo que determina sucumbência parcial do apelante.
AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
VEÍCULO. Fraude na contratação de financiamento de veículos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
9
cláusula de alienação fiduciária em garantia. Estelionatário utilizou
indevidamente os dados de terceiro para o financiamento. Inexistência de
controvérsia quanto à fraude na contratação. Perda da propriedade e da
posse indireta do automóvel pela instituição financeira em razão do
estelionato. Cancelamento do registro do veículo. Admissibilidade.
Reconhecimento da nulidade do ato jurídico levado a registro perante o
órgão de trânsito. Afastamento da responsabilidade da instituição
financeira pelos débitos de IPVA e de licenciamentos posteriores
comunicação do DETRAN acerca da fraude. Ausência de
responsabilidade da apelante em relação à multa imposta pelo DETRAN.
Inocorrência do poder de controle e fiscalização acerca da destinação do
bem móvel pelo banco credor. Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014587-21.2018.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)
FRAUDE
NO
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO/CANCELAMENTO REGISTRO E ANULAÇÃO DÉBITOS
Pretensão de obter o cancelamento do registro do veículo e a anulação
dos lançamentos de IPVA e demais débitos sobre ele incidentes, no
período em que ocorreu a suposta fraude, ou seja, posteriormente a
29/10/2008 Cabimento Evidenciada nos autos a ocorrência de fraude,
todos os atos dela decorrentes estão eivados de vício, sendo, de rigor,
assim, o cancelamento da propriedade do veículo em foco, bem como o
afastamento das cobranças de multas, impostos e despesas a ele
vinculados - Sentença de procedência mantida Precedente deste Egrégio
Tribunal. Reexame necessário desprovido. (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1044064-89.2018.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)
TRIBUTÁRIO. IPVA e demais taxas incidentes
sobre veículo. Contrato de alienação fiduciária celebrado mediante fraude
reconhecida em processo com sentença transitada em julgado. Pretensão
de anulação de DPVAT. Ilegitimidade passiva das rés para responderem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
10
pelo DPVAT, por ser administrado pela Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT. Ilegitimidade de parte cognoscível de ofício, nos
termos do art. 485, VI, do NCPC. TRIBUTÁRIO. IPVA e demais taxas
incidentes sobre veículo. Contrato de alienação fiduciária celebrado
mediante fraude reconhecida em processo com sentença transitada em
julgado. Pretensão de anulação do registro do veículo, bem como tributos
e taxas sobre ele incidentes. Nulidade do contrato e das relações jurídicas
dele decorrentes. Registro do veículo que deve ser cancelado, bem como
serem declarados inexigíveis quaisquer valores advindos da propriedade
do bem. Financeira que não pode arcar eternamente com débitos relativos
a veículo, objeto de crime e de titularidade e paradeiro desconhecidos.
Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1014435-70.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, reconheço,
de ofício, a ilegitimidade dos réus em relação ao pedido de anulação dos
débitos de DPVAT e quanto a este ponto, deve ser extinta a ação, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Quanto ao mais,
ressalvado posicionamento pessoal, nego provimento ao recurso.
Considerando que não houve fixação de verba honorária na origem e não
houve insurgência das partes, não há que se cogitar da aplicação do art. 85,
§11 do CPC.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046330-83.2017.8.26.0053 -Voto no 26.985
11
Relatora